Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica, faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido.
3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.